Tribunal: TJDFT
Processo: 0009571-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NA CESSÃO DE DIREITOS A DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA NA PROMESSA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO §8° DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica constituída pelo contrato de cessão de direitos não se confunde com a firmada pelo contrato de promessa de compra e venda.
2. Eventual descumprimento de cláusula contratual prevista no contrato de promessa de compra e venda deve acarretar penalidade nele previsto e não na cláusula penal da cessão de direitos.
3. No caso, a pretensão do Apelante é descabida, visto que confunde a relação jurídica decorrente do contrato de cessão de direitos com a relação advinda do contrato de promessa de compra e venda.
4. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
5. O valor da causa não é inestimável nem é muito baixo, não incidindo os requisitos para apreciação equitativa. 5.1. Deve ser observada a regra do Art. 85, §2°, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.